Tribunal: TJDFT
Processo: 0717144-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICOSE PRESCRITO PARA PACIENTE COM DIABETES TIPO 1 E HIPERGLICEMIA ASSINTOMÁTICA SEVERA. ROL DA ANS COM CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, ao reconsiderar pronunciamento anterior, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do sensor de glicose FreeStyle Libre 2 Plus e respectivo leitor em favor de beneficiário com diagnóstico de diabetes tipo 1 e episódios recorrentes de hipoglicemia grave e assintomática, com risco à vida. A agravante sustentou ausência de cobertura contratual e legal, sob o argumento de que o equipamento não integra o rol obrigatório da ANS, tratando-se de dispositivo eletrônico de uso domiciliar, excluído pela Lei no 9.656/98. Requereu, liminarmente, efeito suspensivo à decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde o fornecimento de dispositivo médico (sensor de glicose FreeStyle Libre 2 Plus) não incluído no rol da ANS, diante de prescrição médica expressa, gravidade do quadro clínico e risco iminente à saúde e à vida do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observa os requisitos do art. 300 do CPC, ao demonstrar a presença de prescrição médica fundamentada, gravidade da condição de saúde do beneficiário e risco iminente de dano irreparável.

4. A alegação de que o equipamento não integra o rol da ANS não prevalece, pois a Lei no 14.454/2022 conferiu caráter exemplificativo ao rol, admitindo a cobertura de procedimentos e insumos não listados, desde que haja prescrição médica e comprovação de eficácia.

5. A cláusula contratual que exclui o fornecimento de equipamentos de uso domiciliar deve ser interpretada conforme a função social do contrato e a boa-fé objetiva, especialmente quando em jogo o direito fundamental à saúde.

6. O direito à saúde previsto no art. 196 da CF/88 deve prevalecer sobre cláusulas contratuais limitativas, especialmente em casos de urgência médica que envolvem risco de morte.

7. Não comprovado impacto financeiro desproporcional ou irreversibilidade da medida, revela-se inadequado suspender tutela que visa proteger a vida e integridade física do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde deve custear dispositivo médico prescrito para controle de condição grave e urgente, ainda que não listado no rol da ANS, desde que haja prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia.

2. A interpretação das cláusulas contratuais dos planos de saúde deve observar a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a prevalência do direito fundamental à saúde.

3. A Lei no 14.454/2022 atribui caráter exemplificativo ao rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos não listados, quando comprovadamente necessários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, art. 10, §13; Lei no 14.454/2022.